Tribunal: TCU
Processo: 008.376/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 19/2023, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Teresina - PI, com valor estimado de R$ 62.904.776,80, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços continuados de locação de locação de transporte para alunos, diurno e noturno, por quilômetro rodado, de aproximadamente 226 ônibus (116 para a zona urbana e 110 para a zona rural), com capacidade mínima de 44 passageiros sentados, com inclusão de motorista e monitores qualificados, combustível, manutenção mecânica permanente por conta da contratada, com documentação, impostos, taxas e multas em dia, com seguro de responsabilidade civil facultativa contra terceiros (RCF) devidamente formalizado, com no máximo dez anos de fabricação para os ônibus, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais aos alunos que compõem toda a rede pública municipal de ensino de Teresina, conforme especificações, quantidades e endereços das unidades para onde serão deslocados, conforme Anexo I no Termo de Referência. Considerando que a Representação não trata de matéria de competência do TCU, de acordo com o art. 235 do Regimento Interno/TCU, posto que não há menção à utilização de recursos federais na licitação. De acordo com o edital (Peça 4, p. 2), nos dados do certame, a fonte dos recursos indicada é "001:100 - RECURSOS PRÓPRIOS"; Considerando a materialidade da contratação (R$ 62.904.776,80), entendo que este TCU deve enviar a Representação, acompanhada da decisão adotada, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI, órgão de controle externo competente para o caso, para que adote as providências que entender cabíveis. Considerando os pareceres de Peças 10 a 12 da AudContrataçõe no sentido do não conhecimento da presente Representação, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.376/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresina - PI. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcos André Lima Ramos (3839/OAB-PI), representando Cm Locacao de Veiculos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI cópia da presente representação, acompanhada das Peças 4 e 9 e do presente Acórdão para que adote as providências que entender cabíveis; 1.7.2. informar ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.